Tribunal: TJMT
Processo: 1002569-21.2022.8.11.0028
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002569-21.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), KAIRO TRINDADE DE SOUZA - CPF: 033.529.651-37 (RECORRIDO), ELENICE MEIRE DA SILVA - CPF: 039.869.371-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
DENÚNCIA RECEBIDA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA.
REVOGAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor
do recorrido
pela suposta prática do crime de ameaça (CP, art. 147), no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006). A
decisão
foi fundamentada na ausência de justa causa, por se apoiar
,
exclusivamente
,
na palavra da vítima, desprovida de elementos probatórios autônomos. O
Ministério Público
sustenta a presença de justa causa e a especial força probatória da palavra da vítima nesses delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão submetida a exame consiste em verificar se o conjunto probatório apresentado é suficiente para caracterizar a justa causa e, por conseguinte, autorizar o recebimento da denúncia pela suposta prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, contendo descrição suficiente do fato, qualificação do acusado, tipificação penal e rol de testemunhas, estando formalmente apta a inaugurar a ação penal.

A justa causa para a ação penal se encontra presente, pois há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, consubstanciados no Boletim de Ocorrência, no Term
o de Representação e nas
d
eclarações da vítima.

O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com o simples conhecimento da promessa de mal injusto e grave pela vítima, sendo desnecessária a comprovação de que ela te
nha efetivamente sentido temor, bastando que a conduta seja dotada de idoneidade intimidatória.

A palavra da vítima, especialmente em delitos praticados no contexto de violência doméstica, constitui indício suficiente de autoria e revela justa causa para o recebimento da denúncia, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

O
juízo de admissibilidade da denúncia não comporta exame aprofundado das alegações defensivas ou da verossimilhança das versões apresentadas, devendo eventuais dúvidas serem solucionadas na fase de instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provid
o.

Tese de julgamento
:

Estando
a denúncia redigida de forma clara, objetiva e com a exposição dos fatos necessários, e havendo suporte mínimo quanto à materialidade e autoria, resta atendido o art. 41 do CPP, impondo-se o seu recebimento.

A
palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, constitui elemento indiciário idôneo e, aliada aos demais elementos informativos coligidos, revela justa causa suficiente para autorizar o recebimento da denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CPP,
arts
. 41, 395, 397 e 581, I; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.888.752/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2025; TJMT,
ApCrim
n. 1000332-22.2024.8.11.0035, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILV
A
CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com fundamento no artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que rejeitou a denúncia oferecida em face de
K
.
T
.

S.
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei nº
.
11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Segundo consta da denúncia, no dia 08 de julho de 2022, por volta das 15h30
min.
, na cidade de Poconé/MT, o denunciado teria
ameaçado
sua ex-companheira E
.
M
.
S
.
, proferindo as seguintes
frases
:
"se acontecer algo com minhas filhas, eu mando você para o inferno" e "se você aparece na minha frente hoje, eu arregaço sua vida hoje".

Inicialmente, a denúncia foi recebida pelo
j
uízo
a quo
(ID
.
306276850), que verificou a presença dos requisitos indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como das condições gerais e específicas da ação penal.

Após a citação do acusado e apresentação da resposta à acusação pela Defensoria Pública, o
j
uízo de primeiro grau proferiu nova decisão (ID
.
306276864), revogando a anterior e rejeitando a denúncia, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender que não havia justa causa para a persecução penal, uma vez que a acusação estaria fundamentada exclusivamente no depoimento da vítima, sem qualquer outro elemento probatório que corroborasse suas alegações.

O
Ministério Público interpôs o presente recurso (ID
.
306276867), sustentando, em síntese, que a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e que há justa causa para o exercício da ação penal, destacando a especial relevância da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar.

Em contrarrazões (ID
.
306276868), a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a decisão recorrida está corretamente fundamentada, sobretudo porque destacou a ausência de prova acerca da materialidade delitiva.

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID
.
306276870).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer sob a lavra do
Dr. Alexandre de
Matos
Guedes
,
m
anifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 316677394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso em sentido estrito, dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de justa causa para o exercício da ação penal, considerando que o Juízo
a quo
rejeitou a denúncia por entender que a acusação estaria fundamentada exclusivamente no depoimento da vítima, sem qualquer outro elemento probatório que corroborasse suas alegações.

Após análise dos autos,
verifico que assiste razão ao Ministério Público
, consoante passo a demonstrar
.

A
denúncia preenche os requisitos formais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

No que tange à justa causa para o exercício da ação penal,
esta
se configura
, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência,
pela existência de um suporte probatório mínimo que demonstre a viabilidade da ação penal, ou seja, indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

No caso em análise, verifica-se que há elementos suficientes para justificar o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal, notadamente o Boletim de Ocorrência (ID
.
306276423), o Termo de Representação Criminal (ID
.
306276445) e o Termo de Declarações da vítima (ID
.
306276444).

Consta do Boletim de Ocorrência, a seguinte narrativa fática:

NARRA A VITIMA E DECLARANTE QUE FOI CASADA COM O SUSPEITO KAIRO A MAIS OU MENOS 10 ANOS, E TIVERAM DUAS FILHAS QUE AINDA SÃO MENORES, ACONTECE QUE PASSADOS JÁ QUATRO ANOS DE SEPARADOS O KAIRO COMEÇOU A FAZER AMEAÇAS DE MORTE, E ATÉ TAMBÉM FAZER ACUSAÇÕES CALÚNIOSAS A SEU RESPEITO, TEM ALGUNS AUDIOS QUE A VITIMA GRAVOU ELE DIZENDO QUE É PRA ELA NÃO DUVIDAR DAS COISAS QUE ELE É CAPAZ DE FAZER QUE SE NÃO IRÁ MATA-LÁ, DISSE AINDA QUE A VITIMA ANDA FAZENDO PROGRAMAS QUE ELE ESTÁ SABENDO, TEM ALGUNS VIDEOS DELA QUE TIROU PELADA, QUE A VITIMA É UMA VAGABUNDA, QUE SE ACONTECER ALGUMA COISA COM AS FILHAS DELE QUE IRIA SE VER COM ELE, DIANTE DESSAS AMEAÇAS E ACUSAÇÕES LEVIANAS A VITIMA DECIDIU REGISTRAR UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REPRESENTAR CONTRA O MESMO
[...].

Ao ser ouvida, a vítima prestou as seguintes declarações, seguida de formal representação criminal:

QUE teve um relacionamento amoroso com KAIRO TRINDADE DE SOUZA há aproximadamente 10 (dez) anos; QUE desse relacionamento tiveram 2 (duas) filhas, sendo, MARIA EDUARDA DA SILVA E SOUZA, atualmente com 12 (doze) anos de idade e MARIA CLARA DA SILVA E SOUZA, atualmente com 9 (nove) anos de idade; QUE o relacionamento findou há aproximadamente 4 (quatro) anos; QUE a declarante começou um novo relacionamento e KAIRO não aceita que a declarante saia com seu novo companheiro e suas filhas; QUE no dia 08/07/2022, a declarante resolveu mandar uma mensagem para KAIRO para falar sobre a situação estar incomodando-a devido não poder estar saindo com suas filhas e juntamente com seu companheiro; QUE após mandar a mensagem para KAIRO, este passou a mandar
audios
, dizendo "(...) se acontecer algo com minhas filhas eu mando
voce
para o inferno (...)", deferindo palavras de baixo calão em face da declarante, como "vagabunda", aduzindo ainda que a declarante é garota de programa, e em ato continuo com as ameaças em
audios
disse, "se
voce
aparece na minha frente hoje, eu arregaço sua vida hoje"; QUE em
audios
KAIRO menciona que tem
videos

intimos
da declarante, o qual pode acabar com a vida desta; QUE teme que KAIRO possa fazer algo contra sua
integrida

fisica
e
psicologica
; QUE deseja representar criminalmente em desfavor de KAIRO [...]
.

O denunciado, ao ser interrogado, na fase policial, assim declarou:

QUE questionado se ameaçou ELENICE em razão da mesma estar em um novo relacionamento, respondeu o interrogando que não, afirma que há cerca de três a quatro meses ELENICE alugou uma casa e levou as crianças para residir com ela, pois anteriormente as crianças residiam com o interrogando; QUE o interrogando já
esta
em outro relacionamento, desde o momento em que as crianças passou a residir com ELENICE, esta vem fazendo a cabeça das crianças para ficar contra o interrogando; QUE ELENICE sempre foi de
freqüentar
a residência do interrogando e dos seus pais que ficam no mesmo terreno, inclusive passando lá todos os dias para pegar comida para as filhas; QUE certo dia ELENICE ligou para o interrogando cobrando
varias
coisas e acredita que a mesma estaria com ciúmes em razão do interrogando já
esta
em outro relacionamento, acabaram discutindo, ELENICE lhe insultou com xingamentos, o interrogando nervoso também acabou xingando ELENICE, esta disse que iria registrar um boletim contra o mesmo e assim o fez; QUE questionado se mandou áudio para ELENICE dizendo que "se acontecer algo com as filhas a mandaria para o inferno", respondeu o interrogando que sim
[...].

O
crime de ameaça (CP, art. 147) é formal e se consuma
com o simples conhecimento da ameaça pela vítima
, sendo dispensável a demonstração de efetivo temor ou de capacidade real de execução do mal prometido
, desde que a ameaça seja idônea
. Assim, para fins de
admissibilidade da denúncia
, a comprovação mínima da materialidade resta atendida pelos documentos mencionados, aliados ao relato da ofendida.

Nesse ponto, é imperioso destacar que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, em razão da própria natureza desses delitos, que geralmente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.

2. A parte agravante alega omissão da decisão agravada quanto à ofensa a dispositivos constitucionais, à aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP sem pedido na peça acusatória, e à desproporcionalidade das condições
do sursis
.

3. Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, argumentando que a condenação foi baseada exclusivamente em declarações contraditórias e sem corroboração por outras provas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser sustentada pelas declarações da vítima.

5. Outras questões são a possibilidade de aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP pelo juízo sentenciante, sem que tenha sido requerida na peça acusatória e a avaliação das condições
do sursis
.

III. Razões de decidir 6. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância, mesmo que eventualmente não haja outras provas independentes a corroborá-la em todos os seus aspectos, devido à natureza íntima e vulnerável do contexto em que ocorrem tais infrações
.

7. A aplicação de agravantes genéricas, mesmo que não descritas na denúncia, não ofende o princípio da correlação entre denúncia e sentença, conforme jurisprudência consolidada.

8. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

9. Caso a defesa técnica considere gravosos o prazo e as condições
do
sursis
, poderá instruir seu assistido a não aceitar o benefício, cumprindo a pena privativa de liberdade a ele imposta.

IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica pode ser suficiente para sustentar a condenação
. 2. A aplicação de agravantes genéricas não descritas na denúncia é permitida e não viola o princípio da correlação entre denúncia e sentença. 3. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, II, "f"; CPP, art. 385.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.668.004/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/09/2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.649.406/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.888.752/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025)
.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DENÚNCIA FUNDAMENTADA APENAS NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do “habeas corpus” e não mais o admitem como substitutivo de outros recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2. É cediço que “o trancamento de ação penal na via do habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (HC 221.249/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
DJe
26.9.13). 3.
De acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte é possível o recebimento da denúncia com base no depoimento da vítima por crimes de ameaça praticados no ambiente doméstico, de vez que no curso da instrução processual é que serão colhidos outros elementos de convicção aptos a confirmar ou não, as alegações da vítima colhidas extrajudicialmente, mormente quando se trata de delitos cometidos sem a presença de testemunhas, como no caso
. 4. “Habeas corpus” não conhecido por ser substitutivo do recurso cabível.” (STJ, HC n. 263.690/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 17.10.2013)

No mesmo sentido, este
Egrégio
Tribunal de Justiça já se manifestou:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA

VÍTIMA FIRME E COESA EM AMBAS AS FASES DA

PERSECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA

CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO

CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. RECUSA A SER MANIFESTADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico (art. 147, caput, e art. 129, §9º, ambos do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (
ii
) verificar a possibilidade de afastamento do benefício da suspensão condicional da pena nesta instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância e pode, quando firme e coerente, fundamentar a condenação.

4. A narrativa apresentada pela vítima, coesa e harmônica nas duas fases da persecução penal, alcança o standard de prova necessário para a condenação da apelante quanto ao delito de ameaça. 5. A suspensão condicional da pena é direito subjetivo do réu que preenche os requisitos legais, e sua eventual renúncia deve ocorrer na audiência admonitória, sob responsabilidade do juízo da execução penal (Precedentes do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 77 e 147, caput; CPP, art. 386, V e VII; Lei n. 11.340/06; LEP,
arts
. 158 e 160.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.035.550/SP; TJMT,
ApCrim
n. 1002956-45.2021.8.11.0004 e
ApCrim
n. 0003881-84.2019.8.11.0018.

(N.U 1000332-22.2024.8.11.0035,

CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)
.

Especificamente quanto ao valor jurídico da palavra da vítima para fins de aferição da justa causa, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça reconhece que, em delitos praticados no contexto de violência doméstica, o relato da ofendida constitui elemento suficiente para configurar indício de autoria e, portanto, para justificar o recebimento da denúncia.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1024025-09.2025.8.11.0000 EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP ATENDIDOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu a inicial acusatória oferecida contra o paciente.

2. Fatos relevantes: (i) paciente denunciado por praticar violência psicológica contra vítima; (
ii
) inicial acusatória expõe condutas incluindo fechamento da vítima no trânsito e postagem ofensiva; (
iii
) depoimento da vítima prestado na Promotoria de Justiça fundamentando a denúncia.

3. Requerimento: trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há inépcia formal da denúncia; e (
ii
) analisar a presença de justa causa para prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando emerge dos autos, sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, a inépcia da denúncia, falta de indícios de autoria ou de prova da materialidade ou alguma causa extintiva de punibilidade.

6. A inépcia da denúncia deve ser examinada com observância dos requisitos dos artigos 41 do Código de Processo Penal e 5º, LV, da Constituição Federal, e é imprescindível que contenha a exposição fática criminosa com todas as circunstâncias do crime, individualizando a conduta imputada e sua tipificação penal.

7. No caso sub examine, a denúncia atende a todos os requisitos legais, por demonstrar, com meridiana clareza, as condutas imputadas ao paciente, o que lhe permite a ciência das circunstâncias ilícitas atribuídas e garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

8.
A justa causa compreende o lastro probatório mínimo a suportar os fatos narrados na peça acusatória, relacionando-se com a existência de indícios de autoria e materialidade da prática delitiva.

9. Na hipótese,
a justa causa é extraída das declarações extrajudiciais da vítima
, afirmando que o paciente, em diversas oportunidades, expôs-lhe a situação vexatória, causando danos emocionais que perturbaram o seu pleno desenvolvimento.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de habeas corpus denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-B, caput; CPP, art. 41; CF, art. 5º, LV. (N.U 1024025-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ART. 395, INCISO III, DO CPP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSA CASSAÇÃO DA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE –
PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – NARRATIVA DE FATO TÍPICO, AMPARADA POR SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUMEM PAPEL RELEVANTE NOS CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Acolhe-se a pretensão apresentada pelo ministério público para anular a decisão que rejeitou a denúncia por falta de justa causa para ação penal uma vez que os elementos inquisitivos anexados aos autos demonstram a existência do crime, bem como apontam os indícios de autoria, viabilizando, desta feita, o recebimento da peça inicial e o prosseguimento da persecução penal.

“
Nada impede que o Parquet dê início à persecução criminal com base unicamente no depoimento da vítima prestado em sede policial, uma vez que no curso da instrução processual é que serão colhidos outros elementos de convicção aptos a confirmar, ou não, a palavra da vítima colhida extrajudicialmente, mormente quando se trata de delitos cometidos na clandestinidade, como ocorre na hipótese
.” (STJ, HC n. 149.559/RJ). (N.U 0003159-31.2015.8.11.0005
,

PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017,
Publicado
no DJE 25/04/2017)

Assim, evidenciada a presença de
justa causa para o recebimento da denúncia
, ante a existência de elementos suficientes que indicam, em juízo de delibação, a
materialidade
e os
indícios mínimos de autoria
, impõe-se a reforma da decisão recorrida para determinar o regular processamento da ação penal.

Ademais, cumpre destacar que o princípio
in dubio
pro

societate
, aplicável na fase de recebimento da denúncia, não dispensa a observância dos requisitos formais do art. 41 do Código de Processo Penal nem afasta a necessidade de demonstração da justa causa. Todavia, uma vez presentes tais pressupostos, eventual dúvida residual acerca da dinâmica dos fatos deve ser solucionada pelo regular prosseguimento da persecução penal, permitindo que a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclareça a efetiva materialidade e a autoria delitivas.

Nesse contexto, constata-se que a decisão recorrida acabou por ultrapassar os limites do juízo de delibação próprio desta fase processual, ao promover análise aprofundada das teses defensivas. No momento do recebimento da denúncia, o magistrado deve restringir-se à verificação da presença de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva, sem adentrar na valoração exauriente das versões apresentadas.

Portanto, tendo em vista que a denúncia atende aos requisitos formais previstos no art. 41 do CPP e que se encontram configurados os elementos mínimos de justa causa, consubstanciados em indícios suficientes de materialidade e autoria, impõe-se a reforma da decisão recorrida para determinar o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da denúncia oferecida em face de K. T. S., com o consequente regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025